Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Criminal PROCESSO No : 0002873-53.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= 1 – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES Conforme instado pela em. Desa. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Relatora do Habeas Corpus 0738373-87.2023.8.07.0000 (ID 51242251), eis a prestação de informações solicitadas. O réu, Saleem Mohammed Mohammed Mohammed, de nacionalidade iraquiana, com residência em Brasília, atuante no mercado de compra e venda de pedras preciosas, foi acusado de ser o autor intelectual de um roubo de joias avaliadas em US$ 300.000,00 (trezentos mil dólares), perpetrado por 7 (sete) concorrentes, com emprego de arma de fogo (denúncia - ID 15773824). Instruído o feito pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, o réu foi condenado, em 11/11/2019, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), às penas de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à base de 4/3 (quatro terços) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 15774120). Desde 19/11/2018, o réu estava preso preventivamente. Em 12/03/2020, progrediu para o regime semiaberto, com concessão de trabalho externo e saídas temporárias. No HC 577832/DF impetrado no STJ, foi concedida a ordem para substituir a custódia cautelar pela prisão domiciliar c/c medidas cautelares diversas da prisão (ID 46349171). Após interposta a apelação (ID 15774125), a Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED peticionou (ID 16891371) requerendo o 1) desmembramento do feito em relação ao réu; 2) a juntada de novas provas e 3) a realização das seguintes diligências: i) oficiar à operadora de telefonia móvel VIVO para que informe se o número 61-9879-7903 pertencia à vítima referente ao período de janeiro/2017 a julho/2018; ii) nova reinquirição da vítima; iii) novo interrogatório do réu; iv) perícia nos dois aparelhos celulares do réu para confirmação das mensagens/conversas entabuladas entre ele e a vítima, mediante nomeação de pessoa idônea para proceder a tradução das conversas entre o suposto réu e a vítima (art. 236 do Código de Processo Penal). A Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou favoravelmente à juntada dos documentos e que fosse oficiado à operadora de telefonia móvel e desfavoravelmente em relação ao restante dos pleitos (ID 17175825). O Relator Originário deferiu a juntada da documentação requerida e, no tocante aos demais pedidos, entendeu ser de competência do Colegiado decidir (ID 18394410). As provas apresentadas pelo réu foram colacionadas nos ID's 16891372/16892703. O réu novamente peticionou nos autos (ID 16892705) reiterando os pedidos anteriormente expostos. Posteriormente, informou que os custos da perícia requerida seriam custeados totalmente pelo réu (ID 26225443). Ao julgar a apelação do réu e demais acusados (ID 28126857), a 1a Turma Criminal negou os pedidos da Defesa e, embora tenha mantido hígida a condenação do réu, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados à razão de 4/3 (quatro terços) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Confira-se ementa do julgado: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. QUESTÕES ADJACENTES AO MÉRITO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE AMBAS AS PARTES. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. LEI No 9.807/99. LICITUDE. DEPOIMENTO DE DELEGADO DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS LEGALMENTE AUTORIZADA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES DO C. STJ. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. UM SEXTO DA PENA-BASE. TESE DOMINANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL. REAFIRMAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. APELOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de realização de novas diligências instrutórias quando os eventuais pontos questionados são adjacentes ao mérito dos fatos analisados no caso concreto, demonstrando ser um subterfúgio procrastinatório ao julgamento dos recursos nesta instância revisora. 2. Afasta-se a condenação da instância a quo quando, em procedimento administrativo realizado pelo próprio Parquet, surge dúvida importante, gerando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, com consequente adesão ministerial ao recurso de apelação do réu pleiteando sua absolvição. 3. O instituto da colaboração premiada vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento. A Lei no 9.807/99 dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. Tal benefício da delação premiada condiciona-se ao preenchimento de certos pressupostos e destina-se a certos delitos específicos, como bem aplicado in casu. 4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. 5. Estando a palavra da vítima, dos colaboradores, de alguns dos réus e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação para o crime de furto, roubo tentado e/ou constrangimento ilegal. 6. Comprovada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância. 7. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito, a exemplo da palavra da vítima. 8. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887). 9. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 10. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão de prévio planejamento do delito, com divisão de tarefas entre os oito envolvidos e invasão de domicílio. 11. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 12. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 13. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria. 14. Havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente e em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, "b" e § 3o, do CP. 15. Não restando devidamente comprovado que o agente agiu sob coação a que podia resistir, não deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", do CPB. 16. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 17. A hipossuficiência econômica do réu não constitui elemento a afastar a aplicação da pena pecuniária, mas deve repercutir no valor atribuído a cada dia-multa, sem influenciar, contudo, na quantidade dos respectivos dias da condenação. 18. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 19. Apelação de um dos réus conhecida e provida. Apelações dos demais réus conhecidas e parcialmente providas. (Acórdão 1361509, 00028735320188070007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 20/8/2021 - g.n.). O réu opôs embargos de declaração (ID 28528944). O Relator, Des. J. J. Costa Carvalho, se declarou suspeito por motivo de foto íntimo superveniente para oficiar no feito (ID 35078203), quando, então, os autos foram distribuídos a esta Relatoria (ID 35128460). A Defesa do réu novamente peticionou para que os embargos de declaração fossem retirados de pauta, a fim de possibilitar o julgamento do pedido de reconhecimento de nulidade absoluta (ID 38439974). Indeferido o pleito, sob o fundamento de que a questão ventilada já havia sido objeto do julgamento colegiado (ID 38502938). Os embargos declaratórios opostos foram conhecidos e desprovidos (ID 38591128). A Defesa do réu interpôs recurso especial (ID 39137303), que restou inadmitido pela Presidência (ID 41047309). Ato contínuo, a Defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o réu teria sido condenado apenas com base em depoimentos de corréus colaboradores, sem que houvesse, pelo Tribunal a quo, análise de prova material indicando que ele não concorreu para infração penal (ID 46349172). Todavia, além de a liminar ter sido indeferida pela Relatora, Min. Laurita Vaz, o writ não foi conhecido monocraticamente pelo fato de, à época da impetração, os embargos declaratórios opostos ainda não terem sido julgados, sendo a inadmissão mantida pelo Colegiado mesmo após a interposição de agravo regimental (ID 46349172). Por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos no agravo regimental (EDcl no AgRg em Habeas Corpus 748014/DF), a Relatora, Min. Laurita Vaz, destacou que, apesar de a condenação estar fundada no depoimento dos corréus colaboradores que afirmaram terem ouvido dizer que o réu Saleem teria encomendado o roubo das pedras preciosas - em harmonia com o depoimento da vítima e da testemunha -, o fato de o Tribunal a quo ter se negado analisar as provas apresentadas configurou cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, razão pela qual foi determinado que as provas juntadas em segundo grau fossem devidamente apreciadas e realizado novo interrogatório do réu (ID 46349172, pág. 12). Assim, foi reconhecida a nulidade do acórdão 1361509 (ID 28126857), exclusivamente em face do paciente, ora réu, e converteu o julgamento realizado na ação penal (Proc. 0002873-53.2018.8.07.0007) em diligência, nos termos do art. 616 do Código de Processo Penal. Eis ementa do julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO PORQUE IMPETRADO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. RECURSO INTEGRATIVO JULGADO E JUNTADO AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA ECONÔMIA PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS QUE COMPROVARIAM A INOCÊNCIA DO RÉU NO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DESCABIDO NA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Não conheci da impetração porque informou o Tribunal de Justiça a quo a oposição de embargos de declaração em face do acórdão impugnado, pendente de julgamento. Desse modo, ainda não havia julgamento definitivo em única ou última instância pelo Tribunal a quo, fato que impedia a análise das questões suscitadas na presente impetração. Contudo, em respeito ao princípio da economia processual, constatado o julgamento dos aclaratórios na origem nada impede conhecer da impetração como writ substitutivo e apreciar o seu mérito. 2. O art. 616 do Código Penal traduz uma faculdade do julgador de segunda instância nos recursos de apelação, em determinar que o feito seja baixado em diligência ou não. Assim, o Tribunal poderá reinquirir testemunhas, interrogar novamente o Réu e determinar outras diligências se assim achar conveniente. 3. No caso, alegando que após a condenação teve acesso a novas provas da inocência do Réu, a Defesa juntou e pleiteou a análise de novos documentos juntados e a realização de uma série de diligências instrutórias, o que foi indeferido pela Corte a quo, por não possuir aptidão de influenciar no exame do panorama fático dos autos. 4. Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de provas, quando o magistrado o faz fundamentadamente. Ocorre o Código de Processo Penal não limita, quanto a documentos, o momento processual para o ingresso nos autos de uma prova nova que surgiu no curso da instrução. 5. Assim, embora seja inadmissível reexame do mérito da ação penal, sob o argumento de que as provas produzidas na instrução criminal não são suficientes para ensejar a condenação, vislumbra-se que a negativa do Tribunal a quo em analisar as provas juntadas configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, mormente porque não foi indicado nenhum dado concreto para concluir pela desnecessidade da análise dos documentos juntados, requeridas pela Defesa. 6. Convertido o julgamento em diligência, nos termos do art. 616 do CPP, para que as provas juntadas em segundo grau sejam devidamente apreciadas, bem como ser procedida nova oitiva do Réu. Em consequência, deve ser possibilitada nova vista dos autos às partes para manifestação para afastar nulidade processual por cerceamento de defesa, devendo o acórdão impugnado ser anulado apenas em relação ao Embargante, para que outro seja proferido consoante eventuais novos elementos probatórios dos autos, sendo oportunizada às partes exercer o contraditório. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do habeas corpus e conceder parcialmente a ordem, anulando o acórdão impugnado apenas em relação ao Réu SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, para que sejam admitidas as provas apontadas e realizada outra oitiva do Acusado, oportunizando-se nova manifestação das partes. (EDcl no AgRg no HC n. 748.014/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023 - g.n.). O feito foi remetido a este eg. Tribunal de Justiça, quando então esta Relatoria, nos termos dos arts. 89, inciso VI, e 182, parágrafo único, ambos do RITJDFT, delegou ao Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, prolator da sentença de mérito, o processamento das referidas diligências determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber, a realização de novo interrogatório do acusado (ID 46693589). Os atos delegados foram devidamente cumpridos (ID 50605561/ 50605622), quando, então, os autos foram novamente conclusos a esta Relatoria (ID 50607674). Finalizada a prestação de informações solicitada, à Secretaria para que comunique à em. Desa. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, cópia integral do presente, anexando as seguintes peças de instrução: denúncia (ID 15773824); sentença (ID 15774120); habeas corpus (ID 46349171); acórdão que julgou a apelação (ID 28126857); declaração de suspeição do Relator Originário (ID 35078203); acórdão que julgou os embargos de declaração (ID 38591128); habeas corpus impetrado no STJ (ID 46349172); e decisão de delegação de atos processuais (ID 46693589). 2 – DA petição (ID 51204582) Em petição (ID 51204582), o réu SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED requer a remessa dos autos à em. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, por entender haver prevenção provocada pelo habeas corpus protocolado em 15.08.2023 (Proc. 0733436-34.2023.8.07.0000) e o habeas corpus protocolado em 11.09.2023 (Proc. 0738370-35.2023.8.07.0000) e com vistas a evitar divergência de decisões sobre o mesmo caso. Em pedido subsidiário, postula “a remessa dos autos novamente ao primeiro grau para intimação deste patrono para oferecimento das razões recursais com a intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões as razões recursais que serão ofertadas pela defesa”. “A necessidade deste ato é importantíssima para a defesa dos interesses do acusado, pois a promotoria de primeiro grau participou efetivamente da nova oitiva do acusado”, e em observância ao contraditório. É o relatório. Decido. Além da sucessão de atos processuais ocorridos na presente ação penal, acima descritos, quando da prestação de informações, acrescente-se que, em 15.08.2023, foi protocolado habeas corpus (Proc. 0733436-34.2023.8.07.0000) e distribuído à em. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira. Não obstante o propósito manifestado pela Defesa do réu – evitar divergência de decisões sobre o mesmo caso – não há amparo legal, extraído da lei processual de regência e do regimento interno desta Corte de Justiça, que possibilite o declínio de competência da presente ação penal para Desembargadora retromencionada. Ora, o habeas corpus citado somente foi-lhe distribuído em razão da transferência deste Relator, em razão de promoção, em 08.07.2022, para a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme deliberado na 9a Sessão Extraordinária do Pleno do TJDFT. Caso contrário, este Relator continuaria prevento para julgamento de todos os feitos que decorressem desta ação penal, na forma estipulada no art. 81 e parágrafo único do art. 85 do RITJDFT[1]. Logo, se mostra inviável o declínio de competência para processamento e julgamento da presente ação penal para a em. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira. Por outro lado, corretos os demais argumentos da Defesa do réu. Considerando que foi oportunizada à Defesa a apresentação de novos elementos probatórios, conforme determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EDcl no AgRg em Habeas Corpus no 748014/DF (2022/0175709-5), mediante a realização de novo interrogatório do acusado como último ato de instrução, deveras, os autos devem ser remetidos à Instância Originária, a fim de que sejam intimadas as partes - Defesa e Ministério Público - para apresentação, no prazo legal, de novas razões recursais, com destaque para o fato de que o acórdão condenatório anulado esteve adstrito ao acusado SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED. E, em seguida, dado vista à i. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Art. 85. (...) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.